Tribunal: CARF
Processo: 10882.720249/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
OMISSÃO DE INGRESSO, RECEITA OU RENDIMENTO. QUANTIAS RECEBIDAS PELO HERDEIRO SUCESSOR APÓS A ABERTURA DA SUCESSÃO. VALORES ORIGINARIAMENTE RELATIVOS AO INADIMPLEMENTO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR ANISTIA POLÍTICA. RECEBIMENTO DO DINHEIRO PELOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DA SAISINE. INTRANSMISSIBILIDADE DE ISENÇÃO DE CARÁTER PESSOAL OU IDIOSSINCRÁTICO.
Os valores recebidos por sucessor de titular de direito à compensação por anistia política são tributáveis, pois (a) pela regra da saisine (art. 1.572 do CC/1916), o direito à pensão transmitiu-se ao herdeiro como direito próprio à recomposição do patrimônio (espólio), imediatamente com a morte do titular, antes do levantamento do precatório, e (b) com a cessação imediata da personalidade do titular, em decorrência da morte, as características idiossincráticas (pessoais) não se transmitem aos sucessores.
Para reconhecimento da isenção, seria necessária a presença de uma das três seguintes hipóteses: (a) presença do direito à compensação em declaração de ajuste pretérita, (b) partilha ou (c) sobrepartilha das quantias.
OMISSÃO DE RENDIMENTO OU DE PROVENTOS. ALEGADO ERRO COMETIDO PELA FONTE PAGADORA NA RESPECTIVA DECLARAÇÃO. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS E INSUFICIÊNCIAS DO ACERVO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO.
Dispõe a Súmula CARF 73: “erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício”.
Ausente argumentação específica a descaracterizar os valores declarados como pagos por fonte, bem como provas a dar-lhe sustentação, é impossível reverter as conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.720249/2012-52
ACÓRDÃO
2202-010.828 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA FLORESIA DE MEDEIROS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
OMISSÃO DE INGRESSO, RECEITA OU RENDIMENTO. QUANTIAS RECEBIDAS
PELO HERDEIRO SUCESSOR APÓS A ABERTURA DA SUCESSÃO. VALORES
ORIGINARIAMENTE RELATIVOS AO INADIMPLEMENTO DA UNIÃO AO
PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR ANISTIA POLÍTICA. RECEBIMENTO
DO DINHEIRO PELOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DA SAISINE.
INTRANSMISSIBILIDADE
DE
ISENÇÃO
DE
CARÁTER
PESSOAL
OU
IDIOSSINCRÁTICO.
Os valores recebidos por sucessor de titular de direito à compensação por
anistia política são tributáveis, pois (a) pela regra da saisine (art. 1.572 do
CC/1916), o direito à pensão transmitiu-se ao herdeiro como direito
próprio à recomposição do patrimônio (espólio), imediatamente com a
morte do titular, antes do levantamento do precatório, e (b) com a
cessação imediata da personalidade do titular, em decorrência da morte,
as características idiossincráticas (pessoais) não se transmitem aos
sucessores.
Para reconhecimento da isenção, seria necessária a presença de uma das
três seguintes hipóteses: (a) presença do direito à compensação em
declaração de ajuste pretérita, (b) partilha ou (c) sobrepartilha das
quantias.
OMISSÃO DE RENDIMENTO OU DE PROVENTOS. ALEGADO ERRO
COMETIDO PELA FONTE PAGADORA NA RESPECTIVA DECLARAÇÃO.
DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS E INSUFICIÊNCIAS DO ACERVO
PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.828 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720249/2012-52
2
Dispõe a Súmula CARF 73: “erro no preenchimento da declaração de ajuste
do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela
fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício”.
Ausente argumentação específica a descaracterizar os valores declarados
como pagos por fonte, bem como provas a dar-lhe sustentação, é
impossível reverter as conclusões a que chegou o órgão julgador de
origem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte, acima identificada, foi emitida Notificação de Lançamento
– Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 04/09, relativa ao ano-
calendário de 2010, exercício de 2011, para formalização de exigência e cobrança
de imposto suplementar no valor de R$ 3.214,37, acrescido de multa de ofício no
valor de R$ 2.410,77 e juros de mora calculados até 29/12/2011.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 06, foi Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica no valor de R$ 52.426,63, sendo o valor de R$ 52.356,84 foi pago pelo
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.828 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720249/2012-52
3
Comando do Exército e o valor de R$ 69,79 pago pela Caixa Vida e Previdência. Na
apuração do imposto devido foi compensado Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 5.663,25.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados às fls. 06.
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 05/01/2012, fl. 16, a
contribuinte apresentou impugnação em 24/01/2012, fl. 02, conforme abaixo:
“Infração - Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
- Valor: R$ 52.356,84. Os rendimentos são isentos por tratar-se de valores pagos
em razão de anistia política;
-Valor : R$ 69,79. Não recorda de ter recebido tal quantia, creditada em conta
corrente ou de outra forma.
Infração – Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Valor: R$ 5.652,78. O valor consta do comprovante de rendimentos ou informe de
rendimentos financeiros fornecido pela fonte pagadora.”
Em atendimento ao disposto na IN RFB no 1.061/2010, o processo foi
encaminhado à SEFIS/DRF/OSA para análise das questões de fato constantes da
impugnação apresentada pela contribuinte.
Após análise da documentação apresentada pela defesa, foi exarado Termo
Circunstanciado (fls. 27) e Despacho Decisório (fls.29), mantendo o lançamento,
ambos baseado na Planilha anexada às fls. 23, na qual consta a informação de que
“a pensão concedida a viúva ou dependente de ANISTIADO POLÍTICO é
rendimento tributável, já que a anistia política tem caráter subjetivo”.
É o relatório.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2011
ANISTIA POLÍTICA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
As aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza percebidos pelos
já anistiados políticos, civis ou militares, a partir de 29 de agosto de 2002 são
isentos do Imposto de Renda, desde que o beneficiário tenha solicitado, mediante
requerimento ao Ministério da Justiça, a sua substituição pelo regime de
reparação econômica instituído pela Lei no 10.559, de 2002.
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.828 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720249/2012-52
4
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ERRO DE FATO.
Restando comprovado nos autos que o contribuinte informou o IRRF com CNPJ
errado, o mesmo deve ser glosado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 11/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a)
há impossibilidade de aplicação de multa por infração decorrente
de ato de terceiro; e
b)
os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são
isentos do Imposto de Renda.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

1. CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. MÉRITO
2.1. REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO CONFERIDA AO TITULAR DO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO, A VALOR RECEBIDO POR TERCEIRO, NA HIPÓTESE DE SUCESSÃO.

Para boa compreensão do quadro, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Da Preliminar.
Da Tempestividade.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.828 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720249/2012-52
5
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores. Dela
conheço.
Do Mérito
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2010, exercício 2011, relativo a infração
de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte.
Em sua impugnação a contribuinte alega que os rendimentos recebidos do
Comando do Exército são isentos por se tratar de valores pagos em razão de
anistia política, não recorda ter recebido qualquer valor pago pela Caixa Vida e
Previdência e que o valor de IRRF glosado consta do comprovante de rendimentos
fornecido pela fonte pagadora.
Em relação à alegada isenção, temos que Lei no 10.559/2002, ao regulamentar o
art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estabelecendo o
Regime do Anistiado Político, garantiu ao anistiado político, entre outros direitos,
o da reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em
prestação mensal, permanente e continuada e também dispôs que os valores
pagos a título de indenização ao anistiado político são isentos do imposto de
renda:
Art. 1o O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes direitos:
(...)
II- reparação econômica, de caráter indenizatório , em prestação única ou em
prestação mensal, permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a
promoção na inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos §§ 1oe 5o do
art. 8odo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
(...)
DA REPARAÇÃO ECONÔMICA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO
Art.3o A reparação econômica de que trata o inciso II do art. 1o desta Lei, nas
condições estabelecidas no caput do art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, correrá à conta do Tesouro Nacional.
§1o A reparação econômica em prestação única não é acumulável com a
reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada.
§2o A reparação econômica , nas condições estabelecidas no caput do art. 8odo
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, será concedida mediante
portaria do Ministro de Estado da Justiça, após parecer favorável da Comissão de
Anistiado que trata o art. 12 desta Lei.
(...)
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.828 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720249/2012-52
6
Art. 9o Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao
INSS, a caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de
ressarcimento por estes de suas responsabilidades estatutárias.
Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos
são isentos do Imposto de Renda.
Sobre a isenção em questão a Exposição de Motivos no 197 do Ministério da
Justiça, de 8 de dezembro de 2003, dispõe:
Em atendimento ao disposto no art. 3o do Decreto de 27 de agosto de 2003, que
instituiu Comissão Interministerial para estabelecer critérios e forma de
pagamento da reparação econômica aos anistiados políticos de que trata a Lei no
10.559, de 13 de novembro de 2002, o Ministro de Estado da Justiça, na condição
de coordenador daquela Comissão, torna públicas as conclusões dos trabalhos por
ela realizados.
1. O art. 9o, parágrafo único, da Lei no 10.559, de 2002, concedeu isenção do
imposto de renda aos valores pagos a título de indenização aos anistiados
políticos e deve ser observado independentemente da análise do requerimento de
substituição pelo regime de reparação econômica pelo Ministério da Justiça. Neste
sentido, foi editado o Decreto no 4.897, de 25 de novembro de 2003.
Com base na legislação mencionada podemos concluir que os valores pagos a
título de indenização a anistiados políticos a partir de 29 de agosto de 2002, nos
termos do art. 19 da Lei no 10.559, de 2002, são isentos do Imposto de Renda.
Entretanto, tal isenção foi concedida ao anistiado político, nos termos da Lei. Daí,
tem-se que a isenção é subjetiva, vez que foi direcionado à pessoa detentora dos
requisitos para requerer a condição de anistiado político.
Considerando que o lançamento foi efetuado na viúva do anistiado político,
temos que a mesma não faz jus ao gozo da isenção.
Isso porque, cumpre lembrar que, de acordo com o estabelecido na Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a interpretação da
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser literal. Não
há como interpretar de modo diferente o assunto. É que a isenção deve ser tida
como regra de direito excepcional, sendo vedado ao intérprete a utilização de
interpretação extensiva ou de integração analógica, em se tratando de
favorecimento tributário.
No que tange a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, tem-
se que referido valor (R$ 5.652,78) foi glosado em virtude de a contribuinte ter
informado o mesmo com o CNPJ do Instituto Nacional do Seguro Social.
Entretanto, quando do lançamento da infração omissão de rendimentos
recebidos do Comando do Exército, foi considerado o IRRF nesse mesmo valor.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.828 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720249/2012-52
7
Por fim, considerando que nada foi trazido aos autos para descaracterizar o
recebimento do valor de R$ 69,79 pago pela Caixa Vida e Previdência, temos que
deve ser mantida a respectiva omissão.
De todo o exposto, temos que não merece reparo o feito fiscal.
a conclusão
Por todo exposto, VOTO por julgar improcedente a presente impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido nos autos do presente processo.

Também entendo útil transcrever a descrição feita pelo i. Conselheiro Francisco
Ibiapino Luz, no julgamento do RV no Processo 10480.724303/2010-08 (Acórdão 2402-009.242),
acerca da evolução da legislação de regência, sobre o pagamento de valores indenizatórios
decorrentes de violência política, praticados antes do advento da Constituição de 1988:

O legislador pretendeu reparar as vítimas de infortúnios motivados por
perseguições políticas, perpetradas no “estado de exceção” por que passou o
País, aí se destacando o gozo das prerrogativas correspondentes à relação de
trabalho injustamente descontinuada.
Nesse pressuposto, reportado tema foi debatido em quatro oportunidades pelas
Casas Legislativas, sendo duas anteriormente à vigência da atual Constituição da
República Federal do Brasil, de 5 de outubro de 1988 (CF, de 1988). Por
conseguinte, discorrer acerca da presente matéria em dois eixos distintos, mas
complementares – antes e após a CF, de 1988 -, facilitará a compreensão do que
efetivamente diz a norma tributária, como se passa o que ali está dito e de que
modo a situação fática a ela se subsume. Afinal, a nova ordem constitucional não
afastou aqueles direitos conferidos aos anistiados políticos anteriormente,
segundo o Supremo Tribunal Federal – STF (ADPF/DF no 153, rel. Min. Eros Grau, j.
29/4/2010. Plenário, DJe de 6/8/2010), de cujo acórdão transcrevo excerto da
ementa: 9. A anistia da lei de 1979 foi reafirmada, no texto da EC 26/85, pelo
Poder Constituinte da Constituição de 1988. Daí não ter sentido questionar-se se
a anistia, tal como definida pela lei, foi ou não recebida pela Constituição de 1988
[...]. Eixo I - Anistia política concedida antes da CF, de 1988 A Lei no 6.683, de 28
de agosto de 1979, inaugura a concessão de anistia no Brasil, relativamente aos
perseguidos politicamente no período compreendido entre 2 de setembro de
1961 e 15 de agosto de 1979. No contexto, facultou a reversão e retorno, desde
que ao mesmo cargo, emprego, posto ou graduação ocupado quando do
afastamento do suposto atingido, condicionado à existência de vaga e
aquiescência da administração, conforme prescrevem seus arts. 1o, 2o e 3o,
verbis: Art. 1o É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido
entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes
políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.828 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720249/2012-52
8
políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de
fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e
Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com
fundamento em Atos Institucionais e Complementares. [...] Art. 2o Os servidores
civis e militares demitidos, postos em disponibilidade, aposentados, transferidos
para a reserva ou reformadas, poderão, nos cento e vinte dias seguintes à
publicação desta lei, requerer o seu retorno ou reversão ao serviço ativo:
(Revogado pela Lei no 10.559, de 2002) [...] Art. 3o O retorno ou a reversão ao
serviço ativo somente deferido para o mesmo cargo ou emprego, posto ou
graduação que o servidor, civil ou militar, ocupava na data de seu afastamento,
condicionado, necessariamente, à existência de vaga e ao interesse da
Administração. Com efeito, além da reversão e retorno sob as condições já vistas
precedentemente, supracitada Lei foi bastante restritiva quanto aos direitos e
vantagens decorrentes da anistia por ela concedida. Como se vê, destaca-se tão
somente a destinação dos respectivos benefícios aos dependentes do perseguido
já falecido e a aposentadoria ou inatividade daqueles que não reverteram ou
retornaram à relação de trabalho estabelecida anteriormente, nada mais
agregando financeiramente, nos termos dos arts. 3o, § 5o, 4o e 11, abaixo
transcritos: Art. 3o [...] [...] § 5o - Se o destinatário da anistia houver falecido, fica
garantido aos seus dependentes o direito às vantagens que lhe seriam devidas se
estivesse vivo na data da entrada em vigor da presente lei. (Revogado pela Lei no
10.559, de 2002)
Art. 4o Os servidores que, no prazo fixado no art. 2o, não requerem o retorno ou a
reversão à atividades ou tiverem seu pedido indeferido, serão considerados
aposentados, transferidos para a reserva ou reformados, contando-se o tempo de
afastamento do serviço ativo para efeito de cálculo de proventos da inatividade
ou da pensão. (Revogado pela Lei no 10.559, de 2002) [...] Art. 11.Esta Lei, além
dos direitos nela expressos, não gera quaisquer outros, inclusive aqueles relativos
a vencimentos, saldos, salários, proventos, restituições, atrasados, indenizações,
promoções ou ressarcimentos. Posteriormente, dita matéria foi novamente
enfrentada no Congresso Nacional, oportunidade em que a Emenda
Constitucional (EC) no 26, de 27 de novembro de 1985, referiuse especificamente
aos servidores públicos civis e militares igualmente acossados por questões
políticas entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, consoante o art.
4o, § 2o, nestes termos: Art. 4o É concedida anistia a todos os servidores públicos
civis da Administração direta e indireta e militares, punidos por atos de exceção,
institucionais ou complementares. [...] § 2o A anistia abrange os que foram
punidos ou processados pelos atos imputáveis previstos no "caput" deste artigo,
praticados no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto
de 1979. A propósito, os benefícios derivados da anistia de que ora se fala são
mais generosos quando comparados àqueles vistos precedentemente. Aqui,
foram consentidas tanto as progressões que ordinariamente teriam sucedidas
como se deixou de condicionar a readmissão e reversão dos supostos ofendidos à
existência de vaga. Confira-se a transcrição do art. 4o, §§ 3o, 4o, 5o e 7o: Art. 4o
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.828 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720249/2012-52
9
[...] [...] § 3o Aos servidores civis e militares serão concedidas as promoções, na
aposentadoria ou na reserva, ao cargo, posto ou graduação a que teriam direito
se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em
atividade, previstos nas leis e regulamentos vigentes. § 4o A Administração
Pública, à sua exclusiva iniciativa, competência e critério, poderá readmitir ou
reverter ao serviço ativo o servidor público anistiado. § 5o O disposto no "caput"
deste artigo somente gera efeitos financeiros a partir da promulgação da presente
Emenda, vedada a remuneração de qualquer espécie, em caráter retroativo. [...] §
7o Os dependentes dos servidores civis e militares abrangidos pelas disposições
deste artigo já falecidos farão jus ás vantagens pecuniárias da pensão
correspondente ao cargo, função, emprego, posto ou graduação que teria sido
assegurado a cada beneficiário da anistia, até a data de sua morte, observada a
legislação específica. Eixo II - Anistia política concedida após a CF, de 1988 O
Constituinte de 1988 não somente recepcionou a anistia já concedida por meio da
Lei no 6.683, de 1979, e da EC no 26, de 1985, como lhe deu amplitude e
abrangência, sob a condição de não produzirem efeitos financeiros retroativos.
É o que se pode inferir, quando o art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (ADCT) da CF, de 1988, substitui o art. 4o da reportada EC e,
posteriormente, a Lei no 10.559, de 13 de novembro de 2002, expressamente,
revoga os já transcritos arts, 2o; 3o, § 5o, e 4o da Lei no 6.683, de 1979. Confira-se:
Art. 8o. É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a
data da promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de
motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou
complementares, aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo no 18, de 15
de dezembro de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei no 864, de 12 de setembro
de 1969, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou
graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os
prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes,
respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos servidores
públicos civis e militares e observados os respectivos regimes jurídicos.
(Regulamento) § 1o O disposto neste artigo somente gerará efeitos financeiros a
partir da promulgação da Constituição, vedada a remuneração de qualquer
espécie em caráter retroativo. [...] § 3o Aos cidadãos que foram impedidos de
exercer, [...] será concedida reparação de natureza econômica, na forma que
dispuser lei de iniciativa do Congresso Nacional e a entrar em vigor no prazo de
doze meses a contar da promulgação da Constituição. Pertinente frisar que,
exceto quanto ao § 3o, as demais disposições vistas na transcrição precedente são
de eficácia plena, eis que carregadas de normatividade suficiente para a produção
dos efeitos jurídicos que lhes são próprios, decorrentes da aplicação imediata,
direta e integral. Trata-se de entendimento pacificado no STF, conforme excerto
da ementa do mandado de injunção abaixo transcrito (MI/SP no 626-1, rel. Min.
Marco Aurélio, j. 14/3/2001. Plenário, DJ de 18/6/2001): ANISTIA – ARTIGO 8o DO
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – EXTENSÃO - A anistia
de que cuida o art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Lei
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.828 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720249/2012-52
10
Fundamental de 1988 beneficiou civis e militares [...] [...] ANISTIA – EXTENSÃO –
BENEFÍCIOS – EFICÁCIA – MANDADO DE INJUNÇÃO – IMPROPRIEDADE. À exceção
do preceito do § 3o, o teor do art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Lei Fundamental veio à balha com eficácia plena, sendo imprópria
a impetração de mandado de injunção para alcançar-se o exercício de direito dele
decorrente. Passados aproximadamente 13 (treze) anos, reportado mandamento
constitucional foi regulamentado pela Medida Provisória (MP) no 2.151-3, de 24
de agosto de 2001, a qual sucedeu revogada pela MP no 65, de 28 de agosto de
2002, posteriormente convertida na Lei no 10.559, de 13 de novembro de 2002,
restando garantidos vários direitos ao anistiado político. Dentre eles, destaca-se a
reparação econômica, de caráter indenizatória, em prestação única ou mensal,
permanente e continuada, tanto uma quanto a outra, com a vigência da MP
convertida em lei, isentas do imposto de renda, conforme prescrevem os arts. 1o,
inciso II, e 9o, parágrafo único, da citada Lei, nestes termos: Art. 1 o O Regime do
Anistiado Político compreende os seguintes direitos: [...] II - reparação econômica,
de caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação mensal,
permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a promoção na
inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos §§ 1o e 5 o do art. 8o do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; [...] Art. 9 o Os valores pagos por
anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a caixas de assistência ou
fundos de pensão ou previdência, nem objeto de ressarcimento por estes de suas
responsabilidades estatutárias. Parágrafo único. Os valores pagos a título de
indenização a anistiados políticos são isentos do Imposto de Renda. A propósito,
dito benefício será custeado pelo Tesouro Nacional, vedado o recebimento
cumulativo da parcela única com a continuada, mas seu pagamento depende de
prévia aprovação do Ministro da Justiça, assessorado pela Comissão de Anistia,
consoante arts. 3o, §§ 1o e 2o; 10 e 12 da mesma lei, aqui transcritos: Art. 3 o A
reparação econômica de que trata o inciso II do art. 1o desta Lei, nas condições
estabelecidas no caput do art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, correrá à conta do Tesouro Nacional. § 1 o A reparação econômica
em prestação única não é acumulável com a reparação econômica em prestação
mensal, permanente e continuada. § 2 o A reparação econômica, nas condições
estabelecidas no caput do art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, será concedida mediante portaria do Ministro de Estado da Justiça,
após parecer favorável da Comissão de Anistia de que trata o art. 12 desta Lei. [...]
Art. 10. Caberá ao Ministro de Estado da Justiça decidir a respeito dos
requerimentos fundados nesta Lei. [...] Art. 12. Fica criada, no âmbito do
Ministério da Justiça, a Comissão de Anistia, com a finalidade de examinar os
requerimentos referidos no art. 10 desta Lei e assessorar o respectivo Ministro de
Estado em suas decisões. A reparação em parcela única, limitada ao “teto” de R$
100.000,00 (cem mil reais), será devida aos anistiados sem prova de vínculo
laboral, assim como àqueles que por ela optarem em substituição à prestação
continuada, mesmo provando dita relação de trabalho. Confira-se na transcrição
dos arts. 4o, § 2o, e 5o da Lei no 10.559, de 2002: Art. 4 o A reparação econômica
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.828 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720249/2012-52
11
em prestação única consistirá no pagamento de trinta salários mínimos por ano
de punição e será devida aos anistiados políticos que não puderem comprovar
vínculos com a atividade laboral. [...] § 2 o Em nenhuma hipótese o valor da
reparação econômica em prestação única será superior a R$ 100.000,00 (cem mil
reais). Art. 5 o A reparação econômica em prestação mensal, permanente e
continuada, nos termos do art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, será assegurada aos anistiados políticos que comprovarem vínculos
com a atividade laboral, à exceção dos que optarem por receber em prestação
única. O benefício recebido mensalmente pelos lesados que provaram relação
com a atividade laboral, mas não optaram pela cota única, poderá retroagir a 5 de
outubro de 1988 e terá por referência a suposta remuneração que receberiam
não fosse o corrido, aí se incluindo as progressões e demais direitos
ordinariamente sucedidos aos seus pares.
Outrossim, referida parcela mensal não poderá ser inferior ao salário mínimo nem
superior ao “teto” remuneratório constitucionalmente estabelecido para os três
poderes, consoante arts. 6o, § 6o, 7o e 8o, verbis: Art. 6 o O valor da prestação
mensal, permanente e continuada, será igual ao da remuneração que o anistiado
político receberia se na ativa estivesse, considerada a graduação a que teria
direito, obedecidos os prazos para promoção previstos nas leis e regulamentos
vigentes, e asseguradas as promoções ao oficialato, independentemente de
requisitos e condições, respeitadas as características e peculiaridades dos regimes
jurídicos dos servidores públicos civis e dos militares, e, se necessário,
considerando-se os seus paradigmas. § 6 o Os valores apurados nos termos deste
artigo poderão gerar efeitos financeiros a partir de 5 de outubro de 1988,
considerando-se para início da retroatividade e da prescrição qüinqüenal a data
do protocolo da petição ou requerimento inicial de anistia, de acordo com os arts.
1o e 4 o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932. Art. 7 o O valor da
prestação mensal, permanente e continuada, não será inferior ao do salário
mínimo nem superior ao do teto estabelecido no art. 37, inciso XI, e § 9o da
Constituição. [...] Art. 8 o O reajustamento do valor da prestação mensal,
permanente e continuada, será feito quando ocorrer alteração na remuneração
que o anistiado político estaria recebendo se estivesse em serviço ativo,
observadas as disposições do art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias. Aqueles já anistiados com fundamento tanto na Lei n.o 6.683, de
1979 quanto na ordem constitucional estabelecida no art. 4o da EC n.o 26, de
1985, continuarão recebendo o benefício excepcional que já lhes vinha sendo
pagos. Contudo, já que a indenização continuada instituída na Lei no 10.559, de
2002, é infinitamente mais generosa do que as aposentadorias e pensões
excepcionais de que se falou, a nova ordem legal facultou ao beneficiário
requerer a substituição destas por aquela. Notadamente, com ou sem
substituição, reportada prestação excepcional passa a ter isenção do imposto
sobre a renda da pessoa física (IRPF) e da contribuição social previdenciária (CSP),
eis que o § único do art. 19, expressa o “caráter indenizatório” desta. Confira-se a
disposição do arts. 6o, § 5o; 11, § único, e 19, § único, verbis: Art. 6 o [...] [...] § 5 o
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.828 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720249/2012-52
12
Desde que haja manifestação do beneficiário, no prazo de até dois anos a contar
da entrada em vigor desta Lei, será revisto, pelo órgão competente, no prazo de
até seis meses a contar da data do requerimento, o valor da aposentadoria e da
pensão excepcional, relativa ao anistiado político, que tenha sido reduzido ou
cancelado em virtude de critérios previdenciários ou estabelecido por ordens
normativas ou de serviço do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, respeitado
o disposto no art. 7o desta Lei. [...] Art. 11. Todos os processos de anistia política,
deferidos ou não, inclusive os que estão arquivados, bem como os respectivos
atos informatizados que se encontram em outros Ministérios, ou em outros
órgãos da Administração Pública direta ou indireta, serão transferidos para o
Ministério da Justiça, no prazo de noventa dias contados da publicação desta Lei.
Parágrafo único. O anistiado político ou seu dependente poderá solicitar, a
qualquer tempo, a revisão do valor da correspondente prestação mensal,
permanente e continuada, toda vez que esta não esteja de acordo com os arts. 6o
, 7o , 8o e 9o desta Lei. [...]Art. 19. O pagamento de aposentadoria ou pensão
excepcional relativa aos já anistiados políticos, que vem sendo efetuado pelo INSS
e demais entidades públicas, bem como por empresas, mediante convênio com o
referido instituto, será mantido, sem solução de continuidade, até a sua
substituição pelo regime de prestação mensal, permanente e continuada,
instituído por esta Lei, obedecido o que determina o art. 11. Parágrafo único. Os
recursos necessários ao pagamento das reparações econômicas de caráter
indenizatório terão rubrica própria no Orçamento Geral da União e serão
determinados pelo Ministério da Justiça, com destinação específica para civis
(Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão) e militares (Ministério da
Defesa). (Grifo nosso) Nessa perspectiva, regulamentando o parágrafo único do
art. 9o da citada Lei no 10.559, de 2002, os arts. 1o, §§ 1o e 2o, e 2o do Decreto no
4.897, de 25 de novembro de 2003, detalham como se processará o gozo da
isenção em debate, nestes termos: Art. 1 o Os valores pagos a título de
indenização a anistiados políticos são isentos do Imposto de Renda, nos termos
do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559, de 13 de novembro de 2002. § 1 o
O disposto no caput inclui as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19
da Lei no 10.559, de 2002. § 2 o Caso seja indeferida a substituição de regime
prevista no art. 19 da Lei no 10.559, de 2002, a fonte pagadora deverá efetuar a
retenção retroativa do imposto devido até o total pagamento do valor pendente,
observado o limite de trinta por cento do valor líquido da aposentadoria ou
pensão. Art. 2 o O disposto neste Decreto produz efeitos a partir de 29 de agosto
de 2002, nos termos do art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional. Do que está posto, depreende-se que, a partir
de 29 de agosto de 2002 (data de vigência da MP no 65) não mais incidirão IRPF e
CSP nas aposentadorias, pensões e proventos excepcionais recebidos pelos já
contemplados com as anistias previstas na Lei n.o 6.683, de 1979, e na EC n.o 26,
de 1985, independentemente da apresentação de requerimento acerca da
reportada substituição de benefício. Assim entendido, caso mencionada isenção
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.828 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720249/2012-52
13
estivesse sujeita ao cumprimento de condição distinta da de se tratar de
reparação destinada a exilado político, não haveria razão para o § 2o do art. 1o
acima transcrito prevê a retenção do IRPF em quantia correspondente àquela que
originariamente deveria ter sido recolhida e não o foi em decorrência de suposto
benefício fiscal concedido indevidamente. Afinal, a previsão de cobrança
retroativa do IRRF quando constatada irregularidade, implica reconhecer que dito
tributo não estava sendo cobrado por ocasião do recebimento da prestação.
Pertinente registrar que dito entendimento está perfilhado com as decisões do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme excertos de acórdãos a seguir
transcritos: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO DE PENSÃO MILITAR. ISENÇÃO. LEI 10.559/2002 E DECRETO
4.897/2003. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. [...] III - O acórdão embargado enfrentou o
tema posto em debate, concluindo que a norma regulamentadora do artigo 9o,
parágrafo único, da Lei no 10.559/2002, que é o Decreto 4.897/2003, é
extremamente clara ao conferir às prestações pecuniárias devidas aos anistiados
anteriores a mesma natureza que têm as de que trata a nova lei, dessa forma, os
impetrantes, ora embargados, têm direito à isenção requerida, mesmo antes da
substituição do regime de anistia pelo novo regime instituído pela Lei no
10.559/2002. [...] (EDcl no MS 9587/DF, S1, Min. Rel. Francisco Falcão, DJ
13/03/2006) TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ANISTIADOS POLÍTICOS
– IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI N. 10.599/2002 –
ABRANGÊNCIA EM RELAÇÃO AOS ANISTIADOS POLÍTICOS PELA LEI N. 6.683/79 E
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 26/85 – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO –
AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. [...] 2. A Primeira Seção desta Corte tem se
pronunciado favoravelmente ao pleito da impetrante de assegurar aos anistiados
políticos e pensionistas a não-incidência do imposto de renda e de contribuição
previdenciária aos seus proventos, nos termos da Lei n. 10.559/2002. 3. O art. 19
da referida norma, regulamentado pelo Decreto n. 4.897/2003, estendeu o
benefício da isenção do imposto de renda aos anistiados políticos cuja anistia fora
concedida com base na Lei n. 6.683/79 e EC n. 26/85. Também o art. 9o da
referida norma prevê que os valores pagos aos anistiados não poderão ser objeto
de contribuição ao INSS. 4. O alcance da isenção do imposto de renda aos
pagamentos aos anistiados de que trata o artigo 19 da Lei ocorre mesmo antes de
que tenha se operado a substituição referida no dispositivo (EDcl nos EDcl no
AgRg no REsp 888844/RJ – T2, Min. Rel. Humberto Martins, DJ 20.02.2008)

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se isenção a que faria jus o titular do direito ao recebimento de valores transfere-se aos
sucessores, por ocasião do reconhecimento de direito ao recebimento de valores posterior ao
falecimento desse sujeito passivo.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.828 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720249/2012-52
14
Em resposta, a recorrente argumenta que os valores tidos por omitidos decorrem
do pagamento de obrigação definida em sentença condenatória transitada em julgado, que
obrigou a União a pagar ao respectivo pai quantias a título de pensão especial aos militares que
atuaram em missões de vigilância e de segurança no litoral brasileiro, durante a Segunda Guerra
Mundial.
Segundo compreende, o marco definidor das regras aplicáveis à tributação deve
tomar por base as circunstância idiossincráticas ao titular do direito, beneficiado pela isenção, e
não apontar aos respectivos herdeiros, com o objetivo de dar concreção à salvaguarda do ato
jurídico perfeito.
O art. 9o, par. ún. da Lei 10.559/2002 tem a seguinte redação:

Art.9o [...]
Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são
isentos do Imposto de Renda.
[...]
Art.13.No caso de falecimento do anistiado político, o direito à reparação
econômica transfere-se aos seus dependentes, observados os critérios fixados nos
regimes jurídicos dos servidores civis e militares da União.

Porém, tanto o sistema jurídico brasileiro vigente à época do falecimento do titular
do direito (CC/1916), como o atual (CC/2002), regem a transmissão sucessória de direitos pela
regra da saisine.
A saisine determina a transferência automática e imediata da herança aos
herdeiros, por ocasião da morte do titular. A necessidade de realização de registros formais não
altera a transferência, pois ela terá tão-somente efeito declaratório. Nesse sentido, confira-se o
art. 1.572 do CC/1916, aplicável ao quadro:

Art. 1.572. Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se,
desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

No momento de seu falecimento, o titular possuía contra a União um alegado
direito ao recebimento de valores a título de pensão, cujo inadimplemento estava a ser
examinado pelo Judiciário.
Esse direito creditório transferiu-se imediatamente aos sucessores, não como
direito próprio dos herdeiros ao recebimento de pensão, mas como direito creditório à
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.828 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720249/2012-52
15
recomposição do patrimônio que poderia ter-lhes sido transmitido em valor maior, se não fosse o
ato ilícito do inadimplemento perpetrado pelo Estado.
Desse modo, ao levantarem os valores previstos no precatório, os sucessores não
estão a exercer direito alheio em nome próprio, mas executam direito próprio, pois são titulares
da recomposição patrimonial de seus respectivos quinhões.
Ademais, como a personalidade cessa imediatamente com a morte, as condições
essencialmente pessoais do titular, como a isenção decorrente de acometimento por doença
grave, são intransmissíveis aos herdeiros.
Portanto, os valores recebidos pela recorrente são tributáveis, e a omissão de
rendimento está caracterizada.
Com fundamentos diversos, mas resultado semelhante, confira-se o seguinte
precedente:

Numero do processo: 17284.720525/2018-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Feb 17 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Mon Apr 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário:
2016 RENDIMENTOS DE DEPENDENTE DE ANISTIADO POLÍTICO FALECIDO.
A isenção prevista no art. 9o, da Lei no 10.559, de 2002 é espécie de isenção
concedida em caráter individual aos anistiados, restringindo-se a sua fruição às
pessoas que preencherem os requisitos subjetivos de anistiado político e não se
estendendo aos dependentes do anistiado no caso de seu falecimento.
Numero da decisão: 2001-001.627
vDecisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito -
Presidente (documento assinado digitalmente) André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: ANDRE LUIS ULRICH PINTO

Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.828 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720249/2012-52
16
Como, no caso concreto, não há prova de que o direito aos valores fez parte de
declaração de ajuste anual pretérita, nem de partilha ou de sobrepartilha, é impossível afastar a
tributação sobre as quantias recebidas pela viúva, na qualidade de sucessora.

2.2. INAPLICABILIDADE DE MULTA DEVIDO À INFORMAÇÃO EQUIVOCADA PELA FONTE PAGADORA

Dispõe a Súmula CARF 73:

Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.

Porém, no caso em exame, as razões recursais e o respectivo acervo probatório não
confirmam a existência do alegado erro, limitados que são a uma demonstração futura.
Ausente argumentação específica a descaracterizar os valores declarados como
pagos por fonte, bem como provas a dar-lhe sustentação, é impossível reverter as conclusões a
que chegou o órgão julgador de origem.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 114
DF CARF MF
Original